Tribunal: TJPA
Processo: 0815417-22.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0815417-22.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: ROBERTO ALAN SOUZA ALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0815417-22.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: ROBERTO ALAN SOUZA ALVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INSITA À APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contrariamente à v. acórdão proferido pela
E. 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante nos termos da fundamentação deste Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser suprida a omissão alegada no acordão embargado, assentada na ausência de correção de ofício da
incidência da majorante do uso de arma branca na terceira fase de dosimetria de pena, e, por conseguinte, haver o redimensionamento da pena definitiva, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4. As razões recursais da apelação
sequer
se insurgiram em relação à incidência da majorante do uso de arma branca
,
de modo que o v. acordão embargado se atentou à clara e expressa análise da irresignação recursal, assentada na aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que implicasse redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

5. A Defesa incorreu em indevida inovação processual, providência inadmissível no ordenamento jurídico, porquanto é defeso à parte, em sede de embargos de declaração, alterar a demanda ou ampliar o objeto da controvérsia mediante a inclusão de questões não deduzidas no momento processual adequado.

6.
O pedido ora proposto é matéria ínsita à apelação criminal, não sendo devido o manejo de embargos de declaração como se fosse uma segunda apelação, devendo o embargante instrumentalizar outras vias de impugnação para alcançar a pretensão ora declinada.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/6/2025;
STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 10/9/2025;

TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº. 0008501-45.2016.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/05/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por

ROBERTO ALAN SOUZA ALVES

em face ao
v. acórdão de ID 31023389,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta nos termos do voto deste Relator.

Segundo a Defesa, o aresto embargado incorreu em relevante omissão, pois deixou de corrigir, de ofício, a indevida aplicação da majorante do uso de arma branca na terceira fase de dosimetria de pena, mesmo diante da manifesta ilegalidade e da jurisprudência consolidada a respeito.

Nessa senda, o embargante esclarece que o juízo sentenciante majorou a pena em 1/3 (um terço) na terceira etapa da dosimetria com base no uso de arma branca (faca), contudo, argumenta que a Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor em 24 de abril de 2018, revogou o inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, suprimindo o uso de arma branca como causa de aumento no crime de roubo.

Assim, defende que o caso em análise
não
admite a aplicação da majorante, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da
novatio legis in mellius
(art. 5º, XL, da CF/88 e art. 2º, parágrafo único, do CP), considerando que o crime ocorreu em 06 de outubro de 2021, já sob vigência da referida norma.

Desse modo, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração a fim de, aplicando-se os efeitos translativo da apelação e modificativo em face ao aresto recorrido, seja suprida a omissão alegada, com a exclusão da incidência da majorante do uso de arma branca e a consequente fixação da pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 31773452).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Examinando os autos, verifico que as razões recursais da apelação (ID 19626835)
sequer
se insurgiram em relação à incidência da majorante do uso de arma branca
,
de modo que o v. acordão embargado se atentou à clara e expressa análise da irresignação recursal, assentada na aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que implicasse redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

I
n casu
, constato que a Defesa incorreu em indevida inovação processual, providência inadmissível no ordenamento jurídico, porquanto é defeso à parte, em sede de embargos de declaração, alterar a demanda ou ampliar o objeto da controvérsia mediante a inclusão de questões não deduzidas no momento processual adequado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento segundo o qual a “A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como apresentada” (STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Nessa linha, esta E. Corte Estadual já se manifestou que “A inovação recursal não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sendo limitadas ao esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008501-45.2016.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025)

Ainda que assim não fosse
, o pedido ora proposto é matéria ínsita à apelação criminal, não sendo devido o manejo de embargos de declaração como se fosse uma segunda apelação, devendo o embargante instrumentalizar outras vias de impugnação para alcançar a pretensão ora declinada.

Nessa esteira, esclareço que é iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que é inadmissível o uso dos aclaratórios “(...) como meio de rediscussão da matéria decidida, ou como sucedâneo de recurso.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Assim, constato que o acórdão embargado se mostra completo e claro, sem qualquer vício a ser corrigido, tendo observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado e atendido às exigências de fundamentação das decisões judiciais previstas no art. 93, IX, da CF/88, e no art. 315, §2º, do CPP.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 11/02/2026